Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Ré, bem como o reconhecimento de grupo econômico, a fim de que fosse realizado o arresto de bens de todos os Réus até o importe do valor a ser restituído pela primeira Ré, qual seja, R$ 5.997.418,62 (cinco milhões e novecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), em face das infrações contratuais alegadas. A Agravante sustenta que “não há dúvidas de que resta nos autos evidenciados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica” ante o “abuso da personalidade jurídica da Agravada Vamos Parcelar, seja pelo desvio de finalidade (utilizando de várias pessoas jurídicas para proteger o patrimônio do seu efetivo sócio) ou pela confusão patrimonial existente entre as empresas sócias e o Sr. Leandro (sócio da empresa sócia)”. Afirma a existência de “grupo econômico entre as empresas Agravadas, Vamos Parcelar, JOD Participações e Investimentos, MDJ Participações e Investimentos Ltda, FDF Participações e Investimentos e a Vempag Correspondente de Instituições Financeiras Ltda. A relação da Vamos Parcelar com a JOD Participações e Investimentos, a MJD Participações e Investimentos e a FDF Participações e Investimentos Ltda, já restou amplamente esclarecido por todos os argumentos até aqui expostos. No que se refere à empresa VEMPAG Correspondente de Instituições Financeira Ltda, observa-se que sua sócia é a própria Vamos Parcelar e, como dito alhures, o proprietário desta é o Sr. Leandro Daroit. Noutra vertente, observa-se que todas as empresas, Vamos Parcelar, JOD Participações e Investimentos, MDJ Participações e Investimentos Ltda e FDF Participações e Investimentos, possuem, literalmente, o mesmo objeto social/atividade econômica, qual seja, “holdings de instituições não financeiras”. Em relação à empresa VEMPAG, em que pese não constar explicitamente o mesmo objeto social das demais, possui os mesmos objetos da Vamos Parcelar, tanto que esta é sua sócia, tudo como se observa dos documentos acostados à inicial. Nesta toada, não há dúvidas se tratar, nitidamente, de um grupo econômico”. Argumenta que “todas as manobras intentadas pelos Agravados justificam a preocupação da Agravante em não ver os valores, ora discutidos, devidamente restituídos em razão do descumprimento do contrato objeto da lide. Não só o fumus boni iuris se faz presente na presente demanda, mas também, e além, o periculum in mora, afinal este reside nos prejuízos causados à Agravante pela demora no recebimento do crédito em decorrência de todo o deslinde processual, e, diga-se de passagem, no possível não pagamento, uma vez que, como dito anteriormente, a empresa ré possui diversas ações em seu nome, capazes de evidenciar que, passados os meses, haverá uma dissipação de seu patrimônio”, e que a empresa Vamos Parcelar estaria “vendendo os próprios móveis do estabelecimento, o que demonstraria a “hipossuficiência financeira e a dilapidação do patrimônio”. Alega que “em relação ao pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos contratos objeto da lide, com consequente inibição dos restritivos em nome da Agravante, também restam presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada”, uma vez que “se inexiste outras obrigações decorrentes do Termo de Cooperação, notadamente porque, novamente, do referido termo apenas se firmou o “Anexo I”, não há que se falar em legalidade na negativação do nome da agravada. Ademais, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este pauta-se nos prejuízos que são causados à Agravante quando da não ser suspensão da exigibilidade da cobrança, com a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, posto que restringirá ou até estancará suas relações comerciais”. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja determinada: i. a constrição de bens em nome de todos os Agravados, até o importe do valor a ser restituído, R$ 5.997.418,62 (cinco milhões e novecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, consulta das cinco últimas declarações via INFOJUD, lançamento de indisponibilidade de imóveis através do CNIB; ii. a suspensão da exigibilidade das relações contratuais discutidas em juízo (Termo de Cooperação 194/DTO – GIGP/2022 e ANEXO 1 - CHECKOUT CATENO), com a consequente baixa/inibição de quaisquer restritivos em nome da Agravante”. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada. Preparo regular ID 57549139. Contrarrazões ID 57745417. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Recebo a emenda à inicial de ID. 188853900. Trata-se de ação de conhecimento proposta por CATENO GESTÃO DE CONTAS DE PAGAMENTOS S/A em face de VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA em que o autor pretende, em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, bem como o reconhecimento de grupo econômico, a fim de que seja realizado o arresto de bens de todos os réus até o importe do valor a ser restituído pela primeira ré, qual seja, R$ 5.997.418,62 (cinco milhões e novecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), em face das infrações contratuais perpetradas. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. De acordo com o documento de ID. 182327548, as partes resolveram, de comum acordo, celebrar TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ACORDO NEGOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO E OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser renovado ao final do prazo inicial por prazos subsequentes de 12 (doze) meses, mediante aditivo. O Termo de Cooperação celebrado permitiria a criação, utilização e disponibilização de soluções de meio de pagamento com cartão de crédito e outros meios de pagamento digital para todos os produtos do Banco do Brasil e para outros parceiros estratégicos da parte autora, que ficou responsável pelo pagamento dos custos necessários e teria o uso vitalício e exclusivo da ferramenta, em parceria com a ré Vamos Parcelar Os comprovantes de transferência apresentados indicam que o autor promoveu a transferência do valor total de R$ R$ 5.997.418,62 (cinco milhões e novecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), conforme acordado. No entanto, em uma análise embrionária, não há evidências de que o réu deixou de cumprir as obrigações assumidas no termo firmado, e não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não há nenhum documento que indique que a Vamos Parcelas esteja dissipando ou dilapidando o seu patrimônio ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual condenação em quantia certa. Com efeito, a indisponibilidade patrimonial, neste momento, revela-se gravosa e, a princípio, desnecessária. Em que pesem os argumentos do autor, não há como determinar a devolução das quantias pagas antes da manifestação do réu acerca do cumprimento do objeto do contrato, até porque, em consulta ao site da empresa ré, consta nota de esclarecimento sobre as possíveis atividades inconvenientes praticadas a que se refere o autor. Portanto, mostra-se prematuro, em sede liminar, deferir a desconsideração da personalidade jurídica com reconhecimento de grupo econômico e determinar o arresto dos bens das empresas e sócios até o limite das transferências realizadas. Não há, outrossim, razão para que seja suspensa a negativação da dívida que está sendo cobrada pela ré em outra ação. Se a parte autora entende que há fundamento para isso, deverá postular a tutela de urgência perante o juízo em que se processa a referida ação de cobrança. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência a ser realizada pelo Nuvimec. Citem-se. Intimem-se. A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil). No caso, o pedido, initio litis, de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA e de reconhecimento de grupo econômico foi realizado com o objetivo de respaldar o pleito de arresto de bens de todos os Réus, ora Agravados, até o valor a ser restituído pela primeira Ré, em caso de eventual procedência do pedido inicial, qual seja, R$ 5.997.418,62 (cinco milhões e novecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), em face das infrações contratuais alegadas pela Autora, ora Agravante. Quadra dizer que a Decisão agravada não contempla pronunciamento quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ré com a qual foi firmado o TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ACORDO NEGOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO E OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS e nem quanto à alegação de formação de grupo econômico, uma vez que o Juízo de origem reputou prematuros os pleitos em face da ausência de evidências nos autos de que a empresa Vamos Parcelar deixou de cumprir as obrigações assumidas no termo firmado, que “não há como determinar a devolução das quantias pagas antes da manifestação do réu acerca do cumprimento do objeto do contrato, até porque, em consulta ao site da empresa ré, consta nota de esclarecimento sobre as possíveis atividades inconvenientes praticadas a que se refere o autor” e “não há nenhum documento que indique que a Vamos Parcelar esteja dissipando ou dilapidando o seu patrimônio ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual condenação em quantia certa”. Com efeito, em princípio, verifico que o suposto direito da parte ao reconhecimento de culpa da Agravada VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA pelo desfazimento do negócio jurídico não se apresenta cristalino, consistente e de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos, porquanto a questão demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a prévia instauração do contraditório e ampla dilação probatória, afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito. De igual forma, a existência de ações ajuizadas em desfavor da Agravada “capazes de evidenciar que, passados os meses, haverá uma dissipação de seu patrimônio”, segundo alega a Agravante, bem como a alienação de móveis não demonstram, em princípio, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a satisfação do crédito não está atrelada apenas às referidas ações ou móveis no estabelecimento comercial, mas também à expropriação de bens do devedor, dentre outros. Por fim, não há como determinar a “suspensão da exigibilidade das relações contratuais discutidas em Juízo (Termo de Cooperação 194/DTO – GIGP/2022 e ANEXO 1 - CHECKOUT CATENO), com a consequente baixa/inibição de quaisquer restritivos em nome da Agravante”, sobretudo se o débito é objeto de cobrança em autos diversos, incumbindo à parte postular a tutela de urgência perante o Juízo no qual se processa a referida ação de cobrança. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento do agravo suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator